Tribunal: TCU
Processo: 028.297/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo FNS tendo como objeto a apuração de irregularidades na aplicação de recursos do SUS transferidos à Prefeitura Municipal de Suzano/SP, referentes a Estratégia de Saúde da Familia e de Valores repassados à Santa Casa de Misericórdia de Suzano/SP em face de fatos apontados em Relatório da CPI da Câmara de Vereadores Municipal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da impugnação de despesas decorrentes da prestação de serviços contratados com a utilização dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Teto Municipal Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, nos exercícios de 2009 a 2012, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) junto ao Município de Suzano/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir, desta relação processual, Marco Antonio Grandini Izzo, Neylor Ramalho, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano e Marcelo de Souza Candido; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Célia Cristina Pereira Bortoletto, Marco Antonio Grandini Izzo e Neylor Ramalho; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Célia Cristina Pereira Bortoletto, dando-lhe quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 208 do Regimento Interno/TCU.